Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016853-29.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRES PEREIRA DA SILVA - CPF: 955.719.141-49 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO IMOTIVADA COMO REPRESÁLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a sentença de improcedência foi guiada pela ausência de provas quanto às alegações de que a rescisão do contrato temporário de trabalho se deu como punição pela participação em atos reivindicando melhores condições de trabalho.

2. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, em especial quando há pedido expresso para tal, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura na situação em apreço.

3. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

4. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por IRES PEREIRA DA SILVA contra sentença de improcedência.

Em suas razões, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do requerimento de produção de prova testemunhal em sua peça inicial. No mérito, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que houve, de fato, a rescisão imotivada do contrato temporário pela Administração como forma de represália por sua participação em atos voltados à garantia de melhores condições de trabalho na Secretaria Municipal de Saúde.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016853-29.2021.8.11.0041

Polo Ativo

IRES PEREIRA DA SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como móvel recursal, preliminarmente, a parte suscita o cerceamento de defesa
ante a não realização de audiência de instrução e julgamento
, por isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença.

Para contextualizar, a parte recorrente assevera que houve a rescisão imotivada de seu contrato temporário de trabalho pela administração municipal em decorrência de sua participação em atos reivindicando melhores condições de trabalho à classe.

Originalmente distribuído na Justiça do Trabalho, o feito foi declinado para a Justiça Comum com base nos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, há notícia quanto à existência de Ação Civil Pública em trâmite na Justiça do Trabalho (autos de n. 0000585-78.2020.5.23.0004), cuja sentença transitou em julgado em fevereiro de 2021. Ressalto que, em que pese tenha ocorrido o trâmite da ACP na Justiça Trabalhista, a jurisprudência do STF é incólume no sentido de que a competência é exclusiva da Justiça Comum quando se discute vínculo jurídico-administrativo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL 2.502/2001. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

(CC 7753, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03-09-2019 PUBLIC 04-09-2019)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais por
ausência
de prova mínima das alegações no sentido de que a rescisão se deu como forma de represália à parte recorrente.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que, com intuito do comprovar a ocorrência do evento, a inicial foi acompanhada das peças que instruíam a ACP de n. 0000585-78.2020.5.23.0004 à época dos fatos.

Em que pese o julgamento tenha sido de procedência naqueles autos, a pretensão da parte recorrente requer a comprovação acerca das alegações de que a rescisão foi consequência da participação em atos reivindicatórios. Para tanto, a parte recorrente formalizou pedido de produção de prova testemunhal em sua petição inicial (id. 140559366 – fls. 9).

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causa prejuízo, uma vez que impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024